Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709253-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: DECOLAR. COM LTDA. REQUERIDO: JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança (ID 44614672), com pedido liminar de urgência, impetrado pela DECOLAR.COM LTDA. apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, que reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, e 513, caput, ambos do Código de Processo Civil (ID 44614678 - Pág. 414). Depreende-se, com esforço, da peça inaugural, que a impetrante alega que “a ofensa a direito líquido e certo ... é oriundo de ato proveniente da 10a Vara Cível de Brasília, ocorrido no processo no. 0732599-44.2021.8.07.0001 (cópia integral desse segue acostada), consistindo tal ato anômalo” e ‘completamente abusivo, teratológico e manifestamente ilegal’, por ter ignorado o estorno realizado pela impetrante. No seu entender, a decisão não cabe recurso, razão pela qual sustenta ser admissível o mandado de segurança. Em relação pedido liminar, aduz que “está sendo compelida a devolver algo que já foi reembolsado, sendo que o feito se mostra já em fase de cumprimento de sentença”. Pontua que a probabilidade do direito está bem estampada nas razões do mandamus e o perigo da demora é revelado “diante da situação vulnerável da impetrante, em muito lhe prejudicará, haja vista que a indenização lhe foi imposta a pagar ao autor está destoada do entendimento jurisprudência do STJ, logo a manutenção do julgado não só levará risco ao impetrante como ausência de acompanhamento por parte deste Tribunal das decisões que vem sendo tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça, logo estamos diante de uma afronte a julgados e interpretações distintas” (sic). Finaliza a impetrante a requerer, em liminar, a concessão da ordem, “para que seja conhecido o reembolso já feito no cartão de crédito do autor par que não haja o pagamento em duplicidade” (sic), ou, em pedido subsidiário, a suspensão do processo originário “para resguardar o direito recursal do impetrante”. No mérito, postula a confirmação da liminar concedida e também “para efeito de admitir o Recurso Inominado interposto pela impetrante reconhecendo a desnecessidade do pagamento das custas finais nesse momento perante ausência de determinação em Lei, (...) caso não seja esse entendimento que seja concedido prazo na forma da lei para pagamento e juntada da comprovação do pagamento das custas finais adiantadas”. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 44614678 - Pág. 17/18). Documentos que instruem a peça inicial (ID 44614676/ 44614681). É o relatório. Decide-se. O presente mandado de segurança não deve ultrapassar o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso de a ação se voltar contra decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. – g.n. O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Depreende-se da narrativa estampada na inicial que a impetrante pretende a reforma da decisão judicial monocrática, proferida no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor (Proc. 0732599-44.2021.8.07.0001). Entretanto, foi solenemente ignorado pela impetrante a regra expressa do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que instituiu o agravo de instrumento como meio de impugnar as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença e que contrariem aos interesses da parte recorrente. A impetrante, numa última tentativa de modificar a decisão que não lhe favoreceu e da qual, este é o ponto principal para utilização indevida do presente mandado de segurança, transcorreu in albis o prazo recursal, se esqueceu do regramento estipulado no art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, que torna incabível a impetração de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caberia a recurso com efeito suspensivo. Prevendo o Código de Processo Civil expressamente o cabimento de recurso específico contra decisão monocrática proferida pela autoridade impetrada, resta evidente o não cabimento do mandamus, porque utilizado como sucedâneo recursal pela parte executada/impetrante. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020), o que não foi configurado na espécie. Diante das provas colacionadas pela impetrante, verifica-se que a alegação relativa ao reembolso já havia sido objeto, na fase de conhecimento, pela sentença condenatória (ID 44614678 - Pág. 307/311) e que foi mantida em apelação (ID 44614678 - Pág. 359/362). Iniciado o cumprimento de sentença, novamente a impetrante/executada opôs embargos à execução, com idêntica tese (ID 44614678 - Pág. 400/404), que findou por serem rejeitados na decisão sobre a qual se alicerça o presente mandado de segurança. Assim, o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, e 513, caput, ambos do Código de Processo Civil[1] (ID 44614678 - Pág. 414). Diante das ponderações acima, conclui-se que a referida decisão está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica, como quer levar a crer a impetrante, muito menos ter ofendido direito líquido e certo, de maneira a permitir seu exame e eventual reforma por meio do remédio constitucional excepcional. Como reforço argumentativo, eis o entendimento adotado por esta 1a Câmara Cível em hipóteses análogas: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Digno de nota, ainda, que a inicial equivocadamente foi dirigida ao “Juiz-Presidente do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal do Distrito Federal”. Além disso, apresenta pedido que demonstra ser estranho e distinto da situação fática e processual mencionada nas razões, que versa sobre ‘a admissão do Recurso Inominado interposto pela impetrante, para se reconhecer a desnecessidade do pagamento das custas finais nesse momento perante ausência de determinação legal’. Logo, havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar a decisão judicial exarada pela autoridade impetrada e com a qual não se conforma a impetrante e ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, se mostra incabível o presente mandamus. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[2]. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei[3]. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009[4] e de acordo com as Súmulas 512/STF[5] e 105/STJ[6]. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [2] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 6o. § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [4] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [5] Súmula 512/STF: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [6] Súmula 512/STJ: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.